Tribunal: TJMT
Processo: 1029762-35.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029762-35.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSSA MENDES DE PAIVA - CPF: 937.371.141-53 (RECORRENTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO ACESSÍVEL E DISPONÍVEL ANTES DA FASE POSTULATÓRIA. JUNTADA IMPOSSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.
Na hipótese de não ser concedida a gratuidade e não

sendo

comprovado
o
preparo

dentro
do
prazo
legal
,
o
recurso

não

merece

conhecimento
.

2.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno
.

3.Nos
termos
do art. 435 do CPC, é
possível

às
partes
juntarem

aos
autos
documentos

novos

na

fase

recursal
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos
,
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
a
fase

postulatória
,
devendo
o
magistrado

ponderar
se: (a)
não

eram

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b) a
parte

contrária

teve

oportunidade
de se
manifestar

sobre

eles
; e (c)
não

há

má-fé
da
parte
que
apresenta

os

documentos
.
Os

documentos
para
comprovar
a
condição
de
miserabilidade
/
hipossuficiência
da
parte

recorrente

estavam

acessíveis
e
disponíveis

às
partes antes da
fase

postulatória
,
não

justificando

sua

juntada

tardia
.

4.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1029762-35.2023.8.11.0041

Agravante:
ELSSA MENDES DE PAIVA

Agravado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELSSA MENDES DE PAIVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os pleitos da inicial

fo
ram

julgad
os

improcedente
s

diante
das

provas

colacionados

aos
autos
,

demonstrando

a

existência
de
irregularidade
que
impedia
o
registro

correto
do
consumo

na

Unidade

Consumidora
da
parte

reclamante
,
justificando
a
cobrança
do
débito

questionado

nos
autos.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

deserto

diante
da
não

concessão
da
gratuidade
e da
ausência
de
comprovação
do
preparo

dentro
do
prazo
legal.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
improcede

a

exigência
do
preparo
,

por
ser
ela

beneficiária
da
justiça

gratuita

já

concedida

em

primeiro

grau
. Nesse
sentido
,

requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
para que
o

recurso

seja

admitido
e
provido
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
argumentou que a parte reclamante não faz jus aos

benefícios
da
justiça

gratuita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1º e 54,
parágrafo

único
, da Lei nº 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4ª
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
pagamento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRIMEIRA PARCELA. DESERÇÃO. PRAZO EM HORAS. ART. 132, §4º, CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. No
sistema
dos
juizados

especiais
, o
preparo
do
recurso

inominado

deve
ser
efetuado
e
comprovado

nos
autos
nas
48 horas
seguintes
à
interposição
, sob
pena
de
deserção
,
tal
qual
a

intimação

realizada

na

origem
.2.
Hipótese

em
que a
parte

realizou
a
juntada
do
comprovante
de forma
extemporânea
,
nos

termos
do art. 132, §4º, do Código Civil,
bem

ainda

deixou
de
efetuar
o
pagamento
das
parcelas

subsequentes
. 3.
Recurso

não

conhecido
. (N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/05/2024,
p
ublicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. A
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
,
exceto
se for
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
.
Indeferida
a
gratuidade
da
justiça
,
deve
ser
recolhido
o
preparo

recursal
.
Havendo

irregularidade
no
pagamento
do
preparo
,
impõe
-se o
reconhecimento
da
deserção
do
recurso

interposto
,
porquanto

inaplicável
o art. 1.007 do CPC
aos

Juizados

Especiais

por

força
do
Enunciado
168 do FONAJE.2.
Recurso

não

conhecido
. 3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
pelas
partes
recorrentes
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
p
ublicado
no DJE 16/05/2024)

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, visto que
indeferida

por este juízo
e,
mesmo

intimada para recolher e comprovar o preparo (210835180/PJe2), não
o fez.

Portanto
, o
recurso

interposto

é
deserto
e
não

deve
ser
conhecido
.

A
parte

agravante

alegou
também que
é beneficiária da justiça gratuita
, porque
já concedida em primeiro grau e que improcede a exigência do preparo.

Todavia, a exigência da comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo encontrou respaldo nos elementos abaixo transcritos:

"Em
princípio
, a simples
declaração
de
insuficiência
de
recursos

financeiros
,
feita

por

pessoa
natural,
pode
ser
bastante
para a
concessão
do
referido

benefício
.
Todavia
,
considerando

se
tratar

aqui
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC e art. 5º LXXIV da CF/88),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade

(art. 99, §2º, do CPC) (...) Desse modo,
ao

apreciar
o
pedido
de
gratuidade
,
deve
o
julgador

levar

em

consideração

não

somente
o que
dispõe
a norma legal, mas
também
o
disposto

na
norma
constitucional
, que
exige
a
comprovação
de
insuficiência
de
recursos
. (...)
No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

informou

sua

profissão
e
nem

mesmo

apresentou
a
declaração
de
hipossuficiência

financeira
.
Posto
isso
,
determino

a

intimação
da
parte

recorrente
para,
no
prazo
de 02 (
dois
)
dias
,
comprovar

a

alegada

situação
de
miserabilidade
/
hipossuficiência
, com
documentos

idôneos
,
nos

termos
da
fundamentação
supra,
ou

proceder

ao

recolhimento
do
preparo
, sob
pena

indeferimento
do
benefício
da
justiça

gratuita
(...)".

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais
:

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência

judiciária

gratuita
e a
Recorrente

não

comprova
o
recolhimento
do
preparo

dentro
do
prazo

concedido
, o
recurso

deve
ser
julgado

deserto
.(N.U 1064125-08.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
05/08/2024,
p
ublicado
no DJE 08/08/2024).

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESERTO.

Diante da
negativa
da
reclamante

em

ter

celebrado

contrato
com a
concessionária
de
energia

elétrica
,
cabe

a

ela o ônus de provar a regularidade da contratação
,
entretanto
,
não

acostou

ao

processo

documento

capaz
de
demonstrar

a

existência
de
relação

jurídica
.
A

inclusão

ou
a
manutenção
do
nome
do
consumidor

em
banco de dados dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
por

obrigação

considerada

indevida
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral na

modalidade
in
re

ipsa
. Se o
pedido
de
gratuidade
de
justiça

foi

indeferido
,
sendo

concedido
à
parte
o
prazo
de 48 horas para
efetuar
o
preparo
sob
pena
de
deserção
,
caberia
à
recorrente

comprovar
no
mesmo

prazo
a
impossibilidade
de
fazê
-lo, e
não
tendo
comprovado

tempestivamente
, o
recurso
é
deserto
.

(N.U 1000147-57.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 30/06/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Juntada
de
documento

novo

em
Agravo Interno
.

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-
se a

juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a E.
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

nº
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
; (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
; e (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
presente

caso
, nota-se que
os

documentos

que supostamente comprovariam
a
condição
de
miserabilidade
/
hipossuficiência
da
parte

recorrente

estavam

acessíveis
e
disponíveis

antes da
fase

postulatória
,
não

se
justificando

sua

juntada

tardia
, apenas na petição de agravo interno
.

Desta forma,
diante
da
preclusão
temporal,
não
é
possível

considerar

como

elemento
s

probatório
s

os documentos apresentados com o Agravo Interno
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024